Tribunal: TJDFT
Processo: 0707207-96.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. CONSUMIDOR. SEGURADORA. CONSERTO DE VEÍCULO SINISTRADO. DEMORA EXCESSIVA (7 MESES). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. DANOS EMERGENTES. REDUÇÃO DO VALOR. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. “QUANTUM” REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Narrou o autor que seu veículo foi abalroado pelo automóvel conduzido pela 1a ré, Sra. Maria, a qual acionou seu seguro (Bradesco) para realizar o conserto. Relatou ter deixado o veículo na oficina credenciada SAGA em 21/01/2020, porém este só lhe foi restituído quase 7 meses depois, no dia 07/08/2020. Alegou que é motorista de aplicativo e, em razão da demora, teve que locar outro automóvel para trabalhar pelo valor semanal de R$380,00. Alegou que seu veículo é financiado e, mesmo sem estar na posse do bem, precisou dar continuidade aos pagamentos. Requereu a condenação dos réus ao pagamento de R$10.857,14 a título de locação, R$8.743,00 referente ao financiamento e reparação por dano moral.
2. Trata-se de recurso (ID31551247) interposto pela seguradora ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar apenas a segunda e terceira rés, Saga Korea Comercio de Veículos, Peças e Serviços Ltda e Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, solidariamente, a pagarem ao autor a quantia de R$10.857,14, a título de lucros cessantes, e R$7.000,00, a título de danos morais.
3. Suscita preliminar de falta de interesse de agir, porquanto em 07/08/2020 o veículo foi entregue devidamente reparado, tendo sido emitido termo de quitação de qualquer valor relacionado ao sinistro, o qual fora livremente firmado pelo autor/recorrido. Em que pese o consumidor ter assinado um termo de quitação (ID31551207) por ocasião do recebimento do veículo após o reparo, o referido documento não impede que venha ele buscar em juízo a tutela do seu direito patrimonial e moral. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada.
4. Nas razões recursais, alega causa excludente de responsabilidade, ante a culpa exclusiva da 2a ré/recorrida (SAGA) pela demora excessiva no conserto do veículo, uma vez que não é de sua competência o fornecimento de peças, mas tão somente o custeio e autorização dos reparos, tendo a seguradora cumprido todas as suas atribuições contratuais. Assevera que a declaração assinada pelo autor/recorrido (ID31551118), desacompanhada de qualquer comprovante de pagamento, não demonstra que a utilização do veículo se deu de forma onerosa, tampouco comprova o valor supostamente pago. Aduz ausência de prova do dano moral, tratando-se de mero aborrecimento do cotidiano. Por fim, alega que o valor fixado a título de indenização é excessivo. Pugna o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, reduzir o “quantum” indenizatório.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. No caso, constata-se que o autor/recorrido deixou seu veículo na oficina da 2a ré (SAGA) em 21/01/2020, mas este lhe foi restituído apenas no dia 07/08/2020 (Declaração – ID31551116), devido à ausência de reposição de peças necessárias ao reparo do veículo.
7. Desse modo, restou evidenciada a falha na prestação de serviço, consubstanciada na demora excessiva de aproximadamente 7 meses para a realização do conserto em concessionária autorizada pela seguradora/recorrente. Assim, deve esta responder de forma solidária e objetiva pelos danos causados ao consumidor, em razão do risco da atividade econômica desenvolvida (art. 7o, parágrafo único, e 14, CDC), não servindo como excludente de responsabilidade a alegação de demora no fornecimento de peças pelo fabricante.
8. A condenação ao pagamento de danos emergentes e lucros cessantes compreende o prejuízo efetivamente sofrido (art. 402, Código Civil), devendo abranger despesas devidamente comprovadas, cujo desembolso deve ser ressarcido, sob pena de promover o enriquecimento sem causa.
9. No caso, verifica-se que o autor/recorrido não logrou demonstrar o prejuízo direto suportado no valor de R$10.857,14, a título de locação do veículo, na medida em que não apresentou contrato, tampouco os comprovantes de pagamentos semanais realizados ao locador (art. 373, I, CPC), mas tão somente 1 (um) comprovante no valor de R$380,00 (ID 31551123).
10. Se o autor/recorrido optou por realizar os pagamentos em espécie deveria ter exigido todos os recibos ou guardado todos os comprovantes de depósito, a fim de comprovar os prejuízos financeiros suportados, pois a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza (“nemo auditur propriam turpitudinem allegans”). Desse modo, o documento de ID31551118, por si só, não é apto a comprovar o pagamento de R$10.857,14, para fins de restituição dos danos emergentes.
11. Destarte, ante a ausência de comprovação do dispêndio financeiro sofrido em decorrência direta dos fatos narrados nos autos, não há como reconhecer o direito à indenização por supostos danos emergentes e/ou lucros cessantes.
12. O dano moral, por sua vez, está caracterizado pela demora excessiva que, evidentemente, acarretou angústia, irritação, sofrimento, desgaste e transtornos ao autor/recorrido que entregou seu veículo para conserto e teve que esperar por aproximadamente 7 (sete) longos meses para restituí-lo, revelando situação que denota violação a atributo da personalidade do consumidor. (art. 5o, V e X, CF).
13. Assim, o contexto vivido pelo consumidor, que foi privado de bem útil e necessário ao seu conforto e transporte, sem dúvidas, extrapola o limite do mero dissabor e atinge a esfera pessoal, motivo pelo qual a manutenção da condenação à reparação moral é medida que se impõe.
14. O valor indenizatório deve levar em conta as circunstâncias do caso e a capacidade econômica das partes, bem como a extensão e gravidade do dano, sempre norteado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de considerar os valores arbitrados para casos análogos. Desse modo, reduzo o valor fixado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
15. Precedentes: Acórdão 364176 (Relator: Fernando Antônio Tavernard Lima), Acórdão 1134569 (Relator Designado: Asiel Henrique de Sousa), Acórdão 1034560, (Relatora: Soníria Rocha Campos D’Assunção).
16. Isto posto, dou parcial provimento ao recurso para reformar a sentença, a fim de condenar a segunda e terceira rés a pagarem, solidariamente, ao autor/recorrido, a quantia de R$380,00 (trezentos e oitenta reais), a título de danos emergentes, corrigida monetariamente desde o desembolso, acrescida de juros moratórios, a contar da citação, bem como reduzir para R$4.000,00 (quatro mil reais) o valor da reparação por danos morais, devendo incidir correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros legais de 1% ao mês desde a data da citação (art. 405, CC).
17. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Parcialmente provido.
18. Vencedora a parte recorrente, ainda que em parte, não há condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.